Tribunal: TJMT
Processo: 1002885-60.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002885-60.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Subsídios, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AUTOR), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 1o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA URV – EMBASAMENTO NO INC. V e VII DO ART. 966 DO CPC E VIOLAÇÃO DE PRECEDENTES DO STJ E STF E ART. 489, INCISO VI E 927, III, DO CPC, OFENSA AO ART. 202 DO CC E DECRETO 20.910/32 INCAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ – ALEGANDO ACERCA DA PRESCRIÇÃO DAS LEIS DE CARREIRAS - NÃO COMPROVADA - APURAÇÃO DE EVENTUAL ÍNDICE A SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HONORARIOS ADVOCATICIOS ARBITRADOS EM 10% – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir.

2. Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - AÇÃO RESCISÓRIA N. 1002885-60.2018

AUTOR: ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma
:

Trata-se de
Ação Rescisória com pedido de antecipação de tutela de urgência
, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da Associação dos Cabos e Soldados da Policia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, objetivando a rescisão da decisão monocrática proferido nos autos do Recurso de Apelação/Remessa Necessária n. 4448/2016, de Relatoria do Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, que, rejeitou a prejudicial de prescrição e, no mérito, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Estado de Mato Grosso, tão somente para diminuir o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais). Quanto ao reexame, RETIFICOU PARCIALMENTE, a sentença, no que tange a correção monetária, tão somente para que, após 30/6/2009, utilize-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR).

Nas razões da rescisória, o Autor sustenta que a ação foi proposta com fundamento no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, argumentando que a sentença do Juízo a quo e a decisão monocrática rescindenda foram proferidas violando literal disposição de lei, na medida em que determinou a aplicação indiscriminada do índice de 11,98% no patrimônio salarial dos servidores representados pela categoria do réu em questão, e não se limitou a dizer até “tal percentual”, que também violaria a Lei Federal n. 8.880/94, mas fixou de plano e que tivesse reflexo nas verbas atrasadas no período quinquenal a ser calculado com base no índice pré-fixado na condenação

O Autor assevera que, a postulação do Réu em ação de conhecimento exigindo um percentual não previsto na Lei que baseia o pedido (11,98%) e sua confirmação perante o Judiciário, afronta a norma jurídica no seu texto legal, pois, para tanto imprescindível a realização de perícia e liquidação para apuração, ou seja, resulta ao final em ofensa à própria lei de regência que nada dispôs sobre o índice, mas tão somente sobre a apuração.

Argumenta, por outro lado, que, é fundado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto terá de suportar enormes prejuízos econômicos caso não concedida a medida em tela, uma vez que restará obrigado a adimplir com um reajuste a priori indevido, cujo índice se apresenta inconsistente à realidade dos cofres públicos.

Em outro ponto, o Requerente argui a ilegalidade do manejo da ação, para invalidar o ato que concedeu a incorporação do percentual de 11,98% indistintamente aos vencimentos dos Réus, sem que haja a realização da perícia para apuração do quantum devido.

Afirma que, deixou de recolher depósito prévio em virtude da prerrogativa processual conferida ao ente público Autor da presente, bem como tempestiva a presente rescisória, conforme certidão de ID n.1818639.

Ressalta a existência dos requisitos autorizadores. Pede a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, para suspender os efeitos dos atos executivos do processo n. 30277-39.2013.811.0041 – código n. 824211, em trâmite pela Terceira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Deu à causa o valor de R$ 15.402,19 (quinze mil quatrocentos e dois reais e dezenove centavos).

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O pedido de liminar foi deferido por esta Relatora no ID n. 1861154.

O Réu opôs Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos, que deferiu integralmente o pedido liminar formulado na exordial (ID no 1895638). O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões aos Embargos no ID no 1929759.

Sendo os Embargos rejeitados no ID no 3112369.

Irresignado, o Réu interpôs Agravo Interno no ID n. 3365325, que foi desprovido, à unanimidade, por esta egrégia Turma, conforme acórdão colacionado no ID n. 28937986.

A contestação foi apresentada no ID n. 1951523, pugnando pela improcedência da demanda.

O Autor impugnou a contestação no Id no 97980456, requerendo que seja julgada procedente, rescindindo a decisão prolatada na Apelação/Reexame Necessário no 30277-39.2013.811.0041, nos termos pleiteados, ou seja, i) improcedência total da pretensão do requerido em razão da prescrição em decorrência da prescrição das leis de carreira; ii) observando o entendimento do STJ, para apurar o percentual em sede de liquidação de sentença.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso em parecer de id no 34651499, deixou de se manifestar no presente feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Ação Rescisória com pedido de antecipação de tutela de urgência, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da Associação dos Cabos e Soldados da Policia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, objetivando a rescisão da decisão monocrática proferido nos autos do Recurso de Apelação/Remessa Necessária n. 4448/2016, de Relatoria do Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, que, rejeitou a prejudicial de prescrição e, no mérito, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Estado de Mato Grosso, tão somente para diminuir o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais). Quanto ao reexame, RETIFICOU PARCIALMENTE, a sentença, no que tange a correção monetária, tão somente para que, após 30/06/2009, utilize-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR).

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, objetivando a rescisão da sentença proferida pelo Juízo a quo, e da decisão monocrática emitida nos autos do Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença no 4448/2016, cujo teor segue respectivamente transcrito:

[...]

Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
ACOLHO O PEDIDO formulado pelo Requerente, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração do Requerente, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV
, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.

No que tange a incidência de juros e correção monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma:

Os JUROS DE MORA devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento.

[....]

Assim, demonstrada a condição da servidora pública estadual, bem como seu direito à aplicação do índice de 11,98% da URV, que não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do erro de aplicação do critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública.

[....]

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de prescrição e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do Estado de Mato Grosso, tão somente para diminuir o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais).. Quanto ao reexame, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença, no que tange à correção monetária, tão somente para que, após 30/06/2009, utilize-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR).

[...]

Pois bem.

O Código de Processo Civil disciplina o instituto da coisa julgada nos arts. 966 e seguintes, assegurando a flexibilização da desconstituição de decisões nas expressas hipóteses legais. Eis o teor do dispositivo:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

[....] [Destaquei]

Como se vê, a pretensão da rescisória com pedido de tutela de urgência, reside na possível violação direta a dispositivos constitucionais, além de outros constantes da Lei Federal e Estadual, e não na desconstituição de julgado fundado simplesmente em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

É cediço que a Súmula no 343 do Supremo Tribunal Federal enuncia que
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

Todavia, segundo o entendimento unânime firmado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário no 328812/AM, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado em 6-3-2008, admite-se rescisão quando a decisão transitada em julgado tenha violado interpretação constitucional da Corte Suprema, mesmo que a interpretação seja posterior ao julgado, afastando a aplicabilidade da referida súmula quando fundada a rescisória em matéria constitucional.

O Superior Tribunal de Justiça tem seguido a mesma linha de entendimento, julgando reiteradamente no sentido de ser cabível a Ação Rescisória que trate de matéria de índole constitucional, na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal tenha firmado orientação diversa do entendimento esposado no decisum rescindendo.

Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM URV. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DA DECISÃO RESCINDENDA. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. SÚMULA 343 DO STF. INAPLICABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ANÁLISE DOS REQUISITOS. SÚMULA 07. IMPOSSIBILIDADE.

(...) É cabível a ação rescisória que trate de matéria de índole constitucional, na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal tenha firmado orientação diversa do entendimento esposado no decisum rescindendo. (...).

(Resp 728728/RS, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7.4.2005, DJ 9.5.2005 p. 474). [Destaquei]

Com efeito, entendo que a assiste razão ao Autor, pois a aplicação do índice de 11,98%, indistintamente a todos os servidores representados pela categoria do réu em questão, sem a devida realização da perícia técnico-contábil, com vistas à apuração do índice pertinente a cada um deles, bem como dos valores a estes devidos, por se tratar da única prova capaz de aferir o
quantum
devido, a retidão dos valores da condenação do Executado, ora Autor, poderá causar prejuízos irreparáveis ao Estado de Mato Grosso, na medida que o feito originário encontra-se em fase de cumprimento do julgado e as verbas a serem executadas pelo ora Réu têm caráter alimentar, sendo pois irrepetíveis.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que não foi realizada uma instrução mais acurada do feito, com a análise da condição específica de cada um dos Réus e, em razão desta, a especificação do índice correspondente ao direito vindicado, como seria o mais adequado, com a liquidação de sentença, por arbitramento.

Esse também é o entendimento desta Corte. Veja-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos de seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei.

(STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV –
CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO INDICE DEVIDO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TERMO AD QUEM – DATA EM QUE OCORREU A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
– CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85).

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV.

O término da incorporação do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público (STF, RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 10/02/2014).

[....]

(Apelação / Remessa Necessária 123162/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/1/2018, publicado no DJE 15/2/2018). [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES DE DESCABIMENTO DA RESCISÓRIA POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO ANTE A HIPÓTESE DE MERA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL (SÚMULA 343 DO STF)– REJEIÇÃO. MÉRITO: SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO. VENCIMENTOS.
CONVERSÃO PARA A URV. ÍNDICE APLICADO ALEATORIAMENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 472 DO CPC RECONHECIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA A FIM DE DETERMINAR QUE SEJA OBSERVADA REGULAR LIQUIDAÇÃO
. Preliminares:

1) É firme a jurisprudência do STF quanto à desnecessidade de prequestionamento da matéria para fins de ajuizamento da Ação Rescisória, porquanto se trata de pressuposto processual que se restringe à interposição de Recursos Extremos.

2) Ajuizada a Ação por violação a dispositivo de lei, não se aplica o óbice da Súmula 343 do STF.
Mérito: conversão dos vencimentos dos servidores públicos estaduais para Unidade Real de Valor - URV. Aplicação, pelo Juízo a quo, do índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) aos vencimentos dos apelados, fundamentada na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em Agravo Regimental no Recurso Especial n.o 418.701-RN. Fundamentação imprópria. Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça que reconhece o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) como aplicável somente aos servidores públicos que recebem seus vencimentos de acordo com os termos estabelecidos no art. 168 da Constituição Federal. Não incidência, no caso em apreço, do aludido dispositivo constitucional.
Necessidade de regular instrução probatória para a aferição do índice pertinente aos apelados, e dos valores a este devidos. Lide de natureza complexa, a ser solucionada através de perícia técnico-contábil.
Violação ao art. 472 do CPC. Acolhimento da pretensão autoral para desconstituir a sentença tão-só no que tange à aplicação do índice de 11,98%. Determinação para que se proceda à regular instrução probatória do feito, com a realização de perícia técnico-contábil para aferir o índice correto e os valores devidos aos apelados a título de conversão de vencimentos em Unidade Real de Valor. ACÓRDÃO.

(TJ-RN - AR: 20070007232 RN, Relator: Kennedi Braga, Data de Julgamento: 16-1-2008, Tribunal Pleno). [Destaquei]

Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira dos servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei no 8.880/94.

Ante o exposto, confirmo a liminar deferida no Id no 1861154, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação rescisória, devendo o índice ser apurado em liquidação de sentença.

Tendo em vista que não se aplica ao Requerente o que prevê o artigo 968, II, do CPC, deixo de determinar o recolhimento da importância de 5% (cinco por cento), sobre o valor da causa.

Arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor dado à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022